Tribunal: TJMT
Processo: 1000319-47.2024.8.11.0027
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000319-47.2024.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TAYNA BALDANZA SANTOS - CPF: 015.457.940-81 (APELANTE), ERICA LAUANA CABRAL MENDONCA BATISTA - CPF: 010.980.351-51 (ADVOGADO), BYANCA CASSYA COSTA MIRANDA - CPF: 032.002.971-90 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA E EXPRESSA. AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais formulados em ação ajuizada, fundada na alegação de venda casada na contratação de seguro prestamista vinculado a financiamento de veículo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões principais em discussão: (i) saber se a contratação do seguro prestamista associado ao financiamento de veículo configura venda casada vedada pelo Código de Defesa do Consumidor; (ii) verificar se a conduta das recorridas enseja responsabilização por danos morais em razão de suposta violação ao dever de informação e boa-fé objetiva; e (iii) determinar se há fundamento para repetição de indébito, simples ou em dobro, dos valores pagos a título de prêmio de seguro.

III. Razões de decidir

3. A configuração de venda casada em contratos bancários pressupõe a compulsoriedade na contratação do seguro com seguradora vinculada à instituição financeira, conforme sedimentado no Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

4. A documentação acostada aos autos demonstra que o seguro prestamista foi contratado mediante adesão autônoma, formalizada em instrumento específico e apartado do contrato principal de financiamento, com informações claras sobre condições, coberturas, valores e demais aspectos relevantes da contratação.

5. O contrato contém campo específico para manifestação de vontade da contratante, com a opção devidamente assinalada e assinatura expressa da recorrente, demonstrando concordância livre e consciente com a contratação do seguro, sem qualquer prova de imposição como condição para a concessão do financiamento.

6. A mera existência de relação comercial entre a instituição financeira e a seguradora não configura, por si só, a prática de venda casada, desde que assegurada ao consumidor a liberdade de escolha quanto à contratação do seguro, o que restou evidenciado no caso concreto.

7. Inexistindo ato ilícito por parte das instituições recorridas, não prosperam as pretensões de repetição de indébito e indenização por danos morais, uma vez que a contratação do seguro prestamista se deu de forma lícita e facultativa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A contratação de seguro prestamista por instrumento apartado, com adesão expressa e individualizada do consumidor, afasta a configuração de venda casada. 2. O seguro prestamista constitui mecanismo legítimo de proteção quando contratado de forma facultativa e com informações claras sobre suas condições e valores. 3. A ausência de compulsoriedade na contratação do seguro prestamista impede o reconhecimento de prática abusiva e a consequente responsabilização por danos morais ou repetição de indébito."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 39, I; CPC, arts. 98, 99, § 4o, e 373, I; CF/1988, art. 5o, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 972; TJMT, 1027624-76.2023.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 22/04/2025; TJMT, 1000283-71.2024.8.11.0102, Rel. Des. Marcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 15/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
TAYNA BALDANZA SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Itiquira, na
Ação de Conhecimento com Obrigação de Fazer e Repetição de Indébito n. 1000319-47.2024.8.11.0027
, ajuizada em face de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
, que julgou improcedente os pedidos veiculados na inicial, vez que não se verificou a ocorrência da venda casada no contrato entabulado entre as partes.

A apelante alega, em síntese, que a sentença de improcedência proferida pelo juízo
a quo
merece reforma, pois o contrato de financiamento firmado com a instituição financeira contém cláusulas abusivas que oneram excessivamente a consumidora. Sustenta que não foi devidamente informada sobre a inclusão de seguro prestamista no financiamento, prática que configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, uma vez que lhe foi imposta a contratação junto a seguradora parceira da apelada, sem possibilidade de escolha livre ou mesmo ciência clara da natureza facultativa da contratação.

Argumenta ainda que a falha na prestação de serviços ensejou danos morais, pois houve violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, submetendo a consumidora a situação vexatória e de desrespeito. Defende a aplicação dos arts. 6o, VI, e 14 do CDC, bem como dos arts. 186 e 927 do Código Civil, para reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a obrigação de reparar os prejuízos causados. Ressalta que o abalo moral decorre da conduta ilícita da apelada, sendo cabível indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por fim, requer a repetição do indébito, em dobro, dos valores pagos indevidamente a título de seguro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, acrescidos de correção monetária e juros de mora. Alega que a instituição financeira agiu de má-fé, conhecedora da ilegalidade contratual, devendo, portanto, ser sancionada pela prática abusiva. Requer, assim, a reforma integral da sentença, para que sejam reconhecidos seus direitos à revisão contratual, indenização por danos morais e restituição dos valores pagos indevidamente.

Em contrarrazões apresentadas em id. 306195377, a parte apelada sustenta, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ausência de observância ao princípio da dialeticidade, afirmando que a apelante não teria enfrentado os fundamentos da sentença, razão pela qual o recurso não deveria sequer ser conhecido. Alega, ainda, a impropriedade da concessão da justiça gratuita, por ausência de comprovação de insuficiência financeira, e a deserção do apelo pela falta de preparo, aduzindo que a contratação de advogado particular revela a inexistência da alegada hipossuficiência econômica.

No mérito, defende a apelada que não houve qualquer prática de venda casada, sustentando que a adesão ao seguro prestamista se deu de forma livre e consciente pela consumidora, que assinou o contrato e, inclusive, poderia ter solicitado o cancelamento. Ressalta que o seguro prestamista, além de lícito, é benéfico tanto ao consumidor quanto à instituição financeira, representando proteção contra inadimplemento em casos de morte, invalidez ou desemprego. Nesse sentido, assevera que não houve vício de consentimento, tampouco imposição da contratação, motivo pelo qual não há falar em prática abusiva, danos morais ou repetição de indébito.

Por fim, argumenta que inexiste dano moral, uma vez que eventuais aborrecimentos da relação contratual não configuram lesão indenizável, sendo indispensável prova inequívoca de efetivo prejuízo, o que não ocorreu. Quanto à repetição do indébito, afirma ser incabível, pois não restou demonstrada má-fé por parte da instituição financeira, requisito indispensável à restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. Requer, assim, o não conhecimento do recurso, ou, caso admitido, que seja negado provimento, mantendo-se a sentença de improcedência em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
TAYNA BALDANZA SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Itiquira que julgou improcedente os pedidos veiculados na inicial, vez que não se verificou a ocorrência da venda casada no contrato entabulado entre as partes.

PRELIMINARES – DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Quanto à impugnação à justiça gratuita, é cediço que a gratuidade da justiça encontra guarida constitucional no art. 5o, LXXIV da Carta Magna, que assegura que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
". Tal garantia foi regulamentada no ordenamento processual civil vigente, que em seu art. 98 dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a simples declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente para arcar com as custas processuais.

No caso em apreço, verifico que a hipossuficiência financeira foi devidamente comprovada quando do ajuizamento da ação, tendo o juízo de primeiro grau corretamente deferido a concessão da justiça gratuita na decisão inicial do processo.

A parte apelada, a seu turno, não trouxe aos autos elementos concretos que demonstrem a capacidade econômica da autora para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família, limitando-se a alegações genéricas. Frisa-se que de acordo com o art. 99, § 4o, do CPC, “
a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

No que tange à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, igualmente não prospera a preliminar. Embora a apelada sustente que o recurso não apontaria os equívocos da decisão recorrida, verifica-se que a apelação, ainda que repita argumentos já expendidos anteriormente, expõe de forma suficiente as razões pelas qual a apelante entende que a sentença deve ser reformada.

A exposição das razões recursais, ainda que mediante a reiteração parcial de argumentos já deduzidos, foi suficiente para viabilizar o pleno exercício do contraditório pela apelada, tanto que apresentaram substanciosas contrarrazões, refutando os argumentos da apelante.

Desse modo,
REJEITO
as preliminares suscitadas.

MÉRITO

Após minuciosa análise dos autos, acompanho o entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que não ficou caracterizada a prática de venda casada no contrato de financiamento celebrado entre as partes.

O ponto central da controvérsia consiste em verificar se a contratação do seguro prestamista associado ao financiamento de veículo configura venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, ou se constitui contratação válida e facultativa, formalizada mediante adesão expressa da consumidora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada no Tema 972, estabelece que a configuração de venda casada em contratos bancários pressupõe a compulsoriedade na contratação do seguro com seguradora vinculada à instituição financeira. O enunciado do referido tema dispõe expressamente que "
nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
".

No caso concreto, verifica-se que o seguro prestamista foi contratado mediante adesão autônoma, formalizada em instrumento específico, com informações claras sobre condições, coberturas, valores e demais aspectos relevantes da contratação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada no Tema 972, estabelece que a configuração de venda casada em contratos bancários pressupõe a compulsoriedade na contratação do seguro com seguradora vinculada à instituição financeira.

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, especialmente da proposta de contratação de seguro prestamista e do contrato de financiamento (id. 306194861), havia clara opção de contratação ou não do seguro prestamista, com campo específico para manifestação de vontade da contratante, tendo a apelante expressamente assinalado sua concordância com a contratação do seguro.

No caso concreto, o seguro prestamista foi contratado mediante adesão autônoma, formalizada em instrumento apartado do contrato principal de financiamento, com informações claras sobre condições, coberturas, valores e demais aspectos relevantes, afastando a caracterização de venda casada.

O documento apresentado pela parte apelada demonstra de forma inequívoca que a contratação do seguro prestamista foi opcional e não imposta como condição para a concessão do financiamento. O contrato contém campo específico para manifestação de vontade da contratante, com a opção "sim" devidamente assinalada, além da assinatura expressa da recorrente, demonstrando concordância com a contratação do seguro.

O contrato de seguro contém campo específico para manifestação de vontade do contratante, com assinatura expressa do recorrido, demonstrando concordância com a contratação do seguro, sem qualquer alegação de vício de consentimento ou contestação quanto à autenticidade da assinatura.

Destaco que a mera existência de relação comercial entre a instituição financeira e a seguradora não configura, por si só, a prática de venda casada, desde que tenha sido assegurada ao consumidor a liberdade de escolha quanto à contratação do seguro.

O seguro prestamista constitui mecanismo legítimo de proteção tanto para o consumidor quanto para a instituição financeira, garantindo a quitação do débito em situações de infortúnio, preservando o patrimônio do segurado e de seus herdeiros, sendo sua contratação válida quando facultativa e devidamente informada.

Nesse sentido, este egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se manifestado:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
CELEBRADO EM SETEMBRO DE 2022. JUROS REMUNERATÓRIOS DE 2,02% AO MÊS (24,24% AO ANO) E CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) DE 46,90% AO ANO. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. METODOLOGIA COMPARATIVA COM TAXAS MÉDIAS DO BANCO CENTRAL.
SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO POR INSTRUMENTO APARTADO.
TARIFAS DE REGISTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM NÃO COBRADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir (...) 6.
O seguro prestamista foi contratado mediante adesão autônoma, formalizada por instrumento apartado, com informação clara das condições e valores, afastando a configuração de venda casada, conforme entendimento pacificado no Tema 972 do STJ.
(...) IV. Dispositivo e tese 8. (...) Tese de julgamento: "(...) 2.
A contratação de seguro prestamista por instrumento apartado, com adesão expressa e individualizada, afasta a configuração de venda casada.
(...)”. (TJMT, 1027624-76.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS E ENCARGOS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO (...) III. Razões de decidir (...) 6.
A contratação do seguro prestamista constou de forma clara e destacada no contrato, inexistindo prova de imposição ou de vício de consentimento, sendo, portanto, legítima nos termos do Tema n. 972/STJ.
(...) IV. Dispositivo e tese (...) Tese de julgamento: “(...) 3.
A contratação do seguro prestamista é válida quando realizada de forma expressa e voluntária pelo consumidor, não configurando venda casada.
(...)”. (TJMT, 1000283-71.2024.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE CONTRARRECURSAL – AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO EM FAVOR DO AUTOR - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO -
COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – NÃO CONSTATAÇÃO - JUNTADA DE CONTRATO COM OPÇÃO DE ADESÃO AO SEGURO – ANUÊNCIA DO CONTRATANTE – LEGALIDADE DA COBRANÇA
- RESTITUIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Restou evidenciada a contratação do seguro prestamista, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo autor, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, não havendo se falar em venda casada. Não há falar em repetição do indébito e danos morais, vez que a parte requerente teve pleno conhecimento do contrato entabulado entre as partes, além do que, o apelante, em nenhum momento agiu de má-fé ou falhou na prestação dos seus serviços, apenas procedeu conforme o contrato celebrado entre as partes
”
.
(TJMT, 1042549-62.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025 - destaquei).

O seguro prestamista foi contratado mediante adesão autônoma, formalizada por instrumento apartado, com informação clara das condições e valores, afastando a configuração de venda casada, conforme entendimento pacificado no Tema 972 do STJ. A contratação de seguro prestamista por instrumento apartado, com adesão expressa e individualizada, afasta a configuração de venda casada.

No caso dos autos, a apelante não logrou êxito em comprovar que foi compelida a contratar o seguro prestamista como condição para a obtenção do financiamento, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ao contrário, a documentação acostada aos autos demonstra que a parte autora celebrou o contrato de financiamento e aderiu ao seguro prestamista de forma livre e consciente, não havendo qualquer prova da imposição dessa contratação como condição para a concessão do crédito.

Ademais, a apelante teve conhecimento prévio de todas as condições contratuais, incluindo a opção pelo seguro prestamista, inclusive com indicação expressa do valor do prêmio (R$ 995,00) e sua representatividade no valor total financiado (5,03%), conforme consta no documento de id. 306194861.

Assim, não havendo comprovação de imposição da contratação do seguro prestamista como condição para a concessão do financiamento, não há que se falar em venda casada ou em qualquer outra prática abusiva por parte das instituições recorridas. Consequentemente, inexistindo ato ilícito, não prospera a pretensão de repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro, nem o pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025